Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO PAGAMENTO DA TAXA DA PRF. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de não ter a recorrente realizado nenhuma das diligências requisitadas no prazo conferido, impossibilitando a continuidade do feito. Pretende a reforma completa da sentença vergastada, visando a continuidade do processo de Busca e Apreensão.
2. O juízo de origem entendeu que, tendo a parte apelante se mantido inerte frente ao prazo deferido para que fossem realizadas as diligências solicitadas, a medida adequada seria a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Se a parte autora, regularmente intimada, não logra êxito em realizar as diligências necessárias para dar continuidade ao processo de busca e apreensão, tampouco postula a conversão da ação em execução, a demanda deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.